Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-78.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002992-78.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (RECORRIDO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. - CNPJ: 14.055.516/0004-90 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PELEGRIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 09.381.406/0001-36 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002992-78.2021.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA

ELSON CRISTÓVÃO ROCHA

Recorrido(s):

PELEGRIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO (CADEIRA) DEVOLVIDO PARA A TRANSPORTADORA – AUSÊNCIA DE TROCA DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA NA VIA ADMINISTRATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso em tela o consumidor adquiriu produto (cadeira), por meio do site da recorrente. Ocorre que o bem chegou com avarias, sendo devolvido para a transportadora, fato incontroverso nos autos.

O consumidor tentou resolver o problema pela via administrativa, sem, no entanto, lograr êxito, eis que a Recorrente alegava a indisponibilidade do produto.

Ocorre que o valor pago não foi devolvido e não houve a substituição da cadeira, sendo necessário o ingresso da presente demanda.

Constatado o vício no produto adquirido, e não efetuada a troca ou devolução do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927, do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Saliento que a Recorrente não comprovou qualquer excludente de sua responsabilidade, estando escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.

Dano material devido, na medida em que restou demonstrado o prejuízo do reclamado, o que implica na cogente condenação solidária das Reclamadas ao pagamento do valor de
R$ 1.590,26 (mil, quinhentos e noventa reais e vinte e seis centavos),

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC e 240 do CPC).

DANO MORAL CONFIGURADO
.

Irrefutável que o vício do produto adquirido pelo consumidor, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R
$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta o valor pago pelo produto de
R$ 1.590,26 (mil, quinhentos e noventa reais e vinte e seis centavos),
bem como pelo tempo de espera.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022